Tribunal: TJDFT
Processo: 0745879-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, na ação que objetivava a declaração de nulidade de autos de infração autuados em razão de negativa de realização de teste do etilômetro, julgou improcedentes os pedidos da parte autora e a condenou por litigância de má-fé por deduzir pretensão contra texto expresso de lei e por alterar a verdade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé na hipótese em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dedução de pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso configura litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC).
4. A parte autora arguiu nulidade de autos de infração autuados com fundamento no art. 165-A do CTB, sob o argumento de que o equipamento disponibilizado não era o etilômetro convencional e da existência de erros no auto de infração; alegou, ainda, que a multa tem como pressuposto o estado de embriaguez, e não a simples negativa a se submeter ao teste. 4.1. A simples recusa do condutor configura a infração prevista no art. 165-A do CTB, não sendo necessária a comprovação de estado de embriaguez; a recorrente foi abordada pessoalmente em fiscalização de trânsito, de modo que inequívoca a ciência sobre as circunstâncias da autuação, não havendo violação ao contraditório ou ampla defesa. 4.2. A pretensão deduzida é evidentemente contrária a texto de lei, buscando induzir a erro o julgador. Neste sentido, acórdão 1964094.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
___________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1964094, 0732310-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.